Tribunal: TJMT
Processo: 1012576-98.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1012576-98.2018.11.0000
RECORRENTE(s): BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDO(s): EVERALDO POZZEBON & CIA LTDA - EPP
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO DO BRASIL S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 26941491):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – CREDOR IMPEDIDO DE VOTAR NA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – DECISÃO QUE CONSIDEROU A INSURGÊNCIA INTEMPESTIVA – RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO DECISUM IMPUGNADO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.016, II e III DO CPC/2015 – RECURSO NÃO CONHECIDO. O artigo 1.016, incisos II e III, do CPC/2015 exige que o agravante exponha os motivos de fato e de direito com os quais pretende a reforma da decisão, de modo que, se as razões apresentadas estão completamente dissociadas dos fundamentos utilizados no decisum , impõe-se o não conhecimento do Recurso. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1012576-98.2018.8.11.0000, Relatora: Desa ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 27/11/2019)”.
O Recorrente alega que sua representante foi impedida de participar da segunda assembleia de credores, diante da ausência de procuração para tal fim. Requer a nulidade da assembleia.
Recurso tempestivo (ID 32996965).
Sem contrarrazões, conforme ID 36577476.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, não se demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Ademais, na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, o Recorrente alega que sua representante foi impedida de participar da segunda assembleia de credores, diante da ausência de procuração para tal fim. Assevera que foi juntada e aceita a documentação na primeira convocação.
Requer a nulidade da assembleia.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário não conheceu do Agravo de Instrumento, uma vez que (ID 26941491):
“ (...) Como visto, a decisão agravada nem sequer analisou se o ato do administrador judicial que impediu a participação da agravante na 2a AGC foi válido ou não, ou se seriam necessários poderes específicos ao representante do credor na AGC. Apesar disso, nas razões recursais o agravante discorre apenas sobre temas que não foram resolvidos no decisum, quando deveria ter se reportado à admissibilidade do seu pedido, à tempestividade e aos motivos pelos quais só levou ao juízo a situação narrada quase 03 meses mais tarde. O Agravo de Instrumento tem conhecimento restrito à matéria discutida na decisão, sob pena de indevida supressão de instância. Como o agravante nem sequer justificou o pedido de reforma do entendimento firmado na origem e trouxe para apreciação fato não debatido, descumpriu os incisos II e III do artigo 1.016 do CPC/2015, já que expôs argumentos dissociados do decisum, o que impõe o não conhecimento do Agravo”. (g.n.).
Com isso, observa-se que o Recorrente aborda questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, o não conhecimento do Agravo de Instrumento por as razões recursais estarem dissociadas do decisum impugnado.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x